Tribunal: TJBA
Processo: 8139588-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8139588-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO AMORIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEITADA. LESÕES QUE PODEM TER SIDO PROVOCADAS PELA NECESSÁRIA CONTENÇÃO PARA O FLAGRANTE. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO ACUSADO.
ART. 226, CPP. MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO. RECHAÇADA.
NO MÉRITO,
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO PROVIMENTO.

CONJUNTO PROABATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
ENTORPECENTES APREENDIDOS
EM POSSEO DO RÉU.

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS COMO PROVA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM O RESTANTE DAS EVIDÊNCIAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº.11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. PEDIDO DE REFOR
MA NA DOSIMETRIA.
NÃO PROVIMENTO.
NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA PARA EXASPERAR A
VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIM
E (ART. 59 CP). AUMENTO SUPERIOR A 1/6 EM VISTA DA PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA, CONFORME PREVISÃO DO A
RT. 42 DA LEI Nº. 11.343/06.

ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
AFASTADA.
REJEITADA A PRELIMINAR,
RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 -
O Apelante foi condenado, com fulcro no art. 33,
caput
,

da Lei nº. 11.343/06,
à pena de
2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, inicialmente no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Consta nos autos que
guarnição policial realizava patrulhamento
quando, ao passar em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, avistaram uma motocicleta parada próxima ao acusado entregando-lhe algo. Diante da atitude suspeita, resolveram realizar a abordagem. O motociclista evadiu e o denunciado, apesar da resistência ofertada, inclusive com a tentativa de tomar a arma de fogo de um dos policiais, foi contido. Realizada a busca pessoal, encontraram em sua posse 14 pedras de cocaína.
Laudos de exame pericial confirmaram a natureza da substância. Em juízo, os agentes de segurança pública prestaram depoimentos reiterando os fatos
narrados na delegacia
, enquanto o réu negou a prática delitiva, afirmando que estava
trabalhando de segurança na área externa de um bar localizado na região,
ignorando a origem dos ilícitos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
As questões submetidas a julgamento consistem em analisar:

a) A ocorrência de nulidade processual em razão de suposta violência policial na abordagem que resultou na prisão em flagrante ou do descumprimento do quanto previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

b) A suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas, com especial enfoque na validade dos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais como fundamento condenatório.

c) A possibilidade de desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
(
art
.
28 da Lei nº 11.343/06
)
.

d) A configuração de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena, em virtude da valoração negativa da natureza da droga apreendida (cocaína) com base simultaneamente no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas para a exasperação da pena-base.

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
A preliminar de nulidade processual por suposta agressão policial deve ser rejeitada. Embora o laudo de exame de lesões corporais confirme a existência de escoriações no corpo do Apelante, tais lesões são perfeitamente compatíveis com o uso da força necessária para a contenção, conforme relatado pelos policiais
na assentada
, que afirmaram
ter o acusado resistido
ativamente à abordagem, inclusive tentando agredir um dos agentes e subtrair sua arma de fogo. O Apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova, como a oitiva de testemunhas que alegou estarem presentes no local, para corroborar sua versão de agressão ilícita. A mera existência de lesões, desacompanhada de outros elementos que demonstrem o excesso ou a ilegalidade na atuação estatal, não é suficiente para invalidar as provas obtidas. Eventual apuração de excesso policial deve ser conduzida em via própria, não contaminando, por si só, a ação penal.

4 -
Acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao quanto previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, esta questão não merece conhecimento por não guardar qualquer correspondência com o fato objeto dos autos.

5 - A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram solidamente demonstradas, diante do Auto de Exibição e Apreensão, dos laudos periciais que atestaram ser cocaína a substância apreendida,
assim como d
os depoimentos firmes e coesos
prestados pel
os policiais militares que participaram da prisão em flagrante. Suas declarações,
ofer
tadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicas entre si e corroboradas pelas circunstâncias objetivas da apreensão, como a quantidade de droga fracionada
(14 pedras de cocaína)
e o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do testemunho de policiais como meio de prova, revestido de fé pública e idoneidade, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou intenção de prejudicar indevidamente o réu. A versão negativa apresentada pelo Apelante, além de isolada, não encontra suporte em nenhum outro elemento de prova, sendo insuficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

6 - É inviável a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal. A quantidade de entorpecente apreendido (14 porções de cocaína), a forma de acondicionamento (individualizada e pronta para a venda) e as circunstâncias da prisão em flagrante (abordagem após uma transação suspeita com um motociclista em local de notória traficância) são elementos que, em conjunto, indicam de forma segura a finalidade de mercancia, e não de mero uso próprio. O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, entre eles o "trazer consigo" substância entorpecente sem autorização e com o objetivo de comercialização, o que foi flagrado na situação em análise.

7 – Na dosimetria,
n
ão
se verifica a ocorrência de
bis in idem
,
pois o
art
.
42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art
.
59 do Código Penal, a natureza da substância. Ao valorar negativamente a natureza da droga (cocaína), substância de alto poder viciante e lesivo, o
J
uízo de primeiro grau agiu em conformidade com o comando legal específico, que impõe um tratamento mais rigoroso a essa circunstância. A utilização desse mesmo critério para exasperar a pena-base não configura dupla punição pelo mesmo fato, mas sim a aplicação de uma diretriz legal expressa que orienta a discricionariedade judicial na primeira fase da dosimetria em crimes de tráfico, conferindo peso especial à natureza do entorpecente.
Assim, ao aplicar o patamar de 1/6 para a
vetorial circunstâncias
do crime (art. 59 do Código Penal) com o acréscimo de 6 meses por incidência da regra constante no art. 42 da Lei de Drogas,
o magistrado atuou em conformidade com
as jurisprudência
e legislação pátrias, estando a
exasperação fundamentada nas particularidades do caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
–
Por todo o exposto,
rechaça-se a preliminar arguida para
julga
r
pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada
.

Tese
s
de julgamento:
1. A existência de laudo de lesões corporais atestando escoriações no acusado, por si só, não acarreta a nulidade das provas, quando os ferimentos são compatíveis com o uso da força necessária para conter a resistência do agente durante a abordagem policial, especialmente se a defesa não produz prova que sustente a alegação de agressão ilícita. 2. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos em
J
uízo sob o crivo do contraditório, são provas idôneas para fundamentar a condenação, principalmente quando se mostram coesos e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos. 3. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal é inviável quando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante em local conhecido pela traficância, indicam a destinação comercial do entorpecente. 4. Não configura
bis in idem
a exasperação da pena-base fundamentada na natureza da droga, pois o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que tal elemento deve ser considerado com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tratando-se de critério de valoração específico da legislação de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
Art
s
.
28,
33,
caput
,
e 42, todos
da Lei nº 11.343/2006;
arts
.
226
e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal
;
arts
. 59 e 68, ambos do Código Penal, art. 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025;
AgRg
no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025;
AgRg
no HC n. 982.596/MA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026
.

REJEITADA A PRELIMINAR.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E
NÃO

PROVID
A
.

APELAÇÃO Nº
.

8
139588-62.2023.8.05.0001
–
SALVADOR
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

8
139588-62.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelante
DANILO AMORIM DOS
SANTOS
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

rejeitar
a preliminar arguida para
julga
r
pelo conhecimento
e

não

provimento
d
o Apelo, na
forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data e
assinatura

registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)